Tribunal: STF
Processo: HC 195641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de Ewerton Matheus Teodoro Luiz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem, nos autos do HC 611.277/SP.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “O Magistrado sentenciante, ao afastar a tese de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, destacou que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, pois "confessou dedicar-se à narcotraficância" (fl. 25). O Tribunal local, por sua vez, detalhou que "o acusado confessou traficar há pelo menos 03 (três) meses" (fl. 32).
    Cumpre salientar que são condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. Ora, se não estão preenchidos conjuntamente todos os requisitos legais, como no caso, no qual se concluiu que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, não é legítima a aplicação da minorante”. (eDOC 6, p. 2)
    A autoridade coatora concedeu parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
    Nesta impetração, a Defensoria Pública alega, em síntese, que não haveria prova da dedicação do réu a atividades criminosas, de modo que faria jus à aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas. Assim diminuída a quantidade de pena, pleiteia consequentemente a fixação de regime aberto inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou parcialmente a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    Consta dos autos que o paciente “foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, "ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, (...) como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (...) na forma do art. 69, caput, do Código Penal" (fl. 27; grifos diversos dos originais). O Réu "guardava, para fins de tráfico, 51 (cinquenta e uma) pedras de crack, substância entorpecente, com peso bruto de 18,11g’.” (eDOC 4, p. 1)
    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Como visto, foi provada, pela confissão judicial do paciente (eDOC 2, p. 21), sua dedicação a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Confissão, em Juízo, no sentido de que exercia comércio regular de drogas ilícitas há determinado tempo antes de sua prisão. Habitualidade verificada. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. 3. O redutor referido não é destinado a quem confessa, em Juízo, que mantinha comércio regular de drogas há um ano. Tráfico como meio de vida. 4. Agravo improvido. (HC 175.753 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)
    Negada a aplicação do redutor, restam prejudicados os demais pedidos.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente